Tribunal: TJDFT
Processo: 0701371-48.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO. BIONÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. INCREMENTO NAS NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUMENTO DE RENDA DO REQUERIDO. ELEVAÇÃO PROPORCIONAL NO VALOR DA PENSÃO. MAJORAÇÃO DESCABIDA. ARTS. 1694 E 1699 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de revisão de alimentos, que julgou improcedente a majoração do encargo pretendido de 8% para 16% dos rendimentos brutos do réu.
2. Em sua apelação, a parte autora requer a reforma da sentença. 2.1. Requer o provimento do apelo a fim de que se revise os alimentos, de modo que sejam fixados em 16% dos rendimentos brutos do requerido. 2.2. Alega a mãe da menor que sofreu mudança de sua capacidade financeira, uma vez que se encontra desempregada, e que o valor fixado no ano de 2012 não atende às necessidades básicas da autora, que atualmente, se encontra com 11 anos, conforme provas dos autos. 2.3. Pontua que os rendimentos do alimentante perfazem o montante de R$ 9.646,24, e que, após todos os descontos dos alimentos devidos aos três outros filhos, aproximadamente R$ 4.197,00, soma-se o desconto de R$ 2.271,84 concernente aos empréstimos voluntariamente contraídos.
3. Alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, entre outras. 3.1. A respeito, dispõe o Código Civil, em seu art. 1.694, §1o, que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada".
4. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira de quem postula (art. 1.699, do Código Civil). 4.1. Basta analisar, das provas carreadas aos autos, se a apelante logrou êxito em comprovar, efetivamente, se houve incremento das necessidades básicas da alimentanda, ou se, na verdade, a modificação teria ocorrido nas necessidades de quem os recebe, a fim de se auferir se lhe assiste razão ou não.
5. Cumpre reafirmar que a obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade. Por isso, é salutar que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com a possibilidade deste, em cada caso concreto.
6. Conforme provas dos autos, em relação às necessidades da alimentanda, não há notícia de incremento extraordinário de seus gastos, além daquelas afetas à idade e ao desenvolvimento. 6.1. Ademais, no que se refere à possibilidade do réu, tem-se que o mesmo já paga outras três pensões aos filhos menores, no mesmo percentual de 8% da autora. Portanto, cada filho menor faz jus à 8% dos rendimentos brutos do requerido, perfazendo um total de 32%, conforme contracheque. 6.2. Em que pese a necessidade de se considerar as peculiaridades de cada caso, não se pode admitir a concessão de alimentos demasiadamente destoantes, sob pena de violação ao princípio da igualdade entre os filhos. 6.3. Em relação ao aumento de renda do requerido, constatou-se que a pensão mensal sofreu reajuste, e aumento proporcional, já que fixada em percentual sobre os rendimentos brutos.
7. Apelação improvida.